Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. PRETENSÃO DE PENHORA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. STJ. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Se os elementos coligidos aos autos apontam no sentido de demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 10% (dez por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Recurso parcialmente provido.